Tribunal: TJDFT
Processo: 0026743-87.2014.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA.. PRORROGAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO. ADQUIRENTE. PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES E REPETIÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS COMO DANO EMERGENTE. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CARACTERIZAÇÃO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. ASSEGURAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. DISPOSIÇÃO ESPECÍFICA POR SE TRATAR DE IMÓVEL NOVO. INVERSÃO INVIÁVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA DA ADQUIRENTE ANTES DA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO EMERGENTE (CC, ART. 402). REPETIÇÃO DO EQUIVALENTE COMO COMPOSIÇÃO DO DANO MOTIVADO PELO INADIMPLENTE. FORMA SIMPLES. IMPORTES DESTINADOS AO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA PROVENIENTE DA ALIENANTE. REPETIÇÃO EM DOBRO. REQUISITOS AUSENTES (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). RECURSO. INOVAÇÃO DA PRETENSÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
2. A promessa de compra e venda de imóvel em construção que enlaça em seus vértices pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à construção e incorporação de imóvel inserido em empreendimento imobiliário e pessoa física destinatária final do apartamento negociado qualifica-se como relação de consumo, pois emoldura-se linearmente na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo os dissensos derivados do negócios serem resolvidos à luz das premissas normativas firmados por esse estatuto legal.
3. Desde que pactuada em prazo razoável e compatível com o porte do empreendimento a ser executado, não se reveste de ilegalidade ou abusividade a cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel em construção prometido à venda, independentemente de justa causa, pois encerra a previsão regulação consoante a natureza das atividades inerentes à construção civil, pois sujeita a fatores que, conquanto previsíveis, não estão afetados à álea de previsibilidade sistemática e precisa da construtora, tais como as intempéries climáticas, a falta de mão-de-obra, de materiais e maquinários, legitimando que se acautele e estabeleça a prorrogação como fórmula justamente de viabilizar a conclusão do empreendimento dentro do prazo estimado e participado ao adquirente.
4. O descumprimento sem motivo justificado, pela construtora e incorporadora, do prazo estabelecido em compromisso de promessa de compra e venda para a entrega da unidade imobiliária negociada caracteriza inadimplemento contratual culposo, fazendo emergir, para a promissária adquirente, o direito de pleitear a composição das perdas e danos que experimentara em razão do atraso, pois a simples privação do imóvel a partir do prazo avençado é suficiente para irradiar efeitos lesivos aptos a irradiarem a responsabilidade civil.
5. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel prometido à venda, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação convencionado, ensejando que a consumidora ficasse privada de dele usufruir economicamente durante o interstício em que perdurara a mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensada pecuniariamente pela vantagem econômica que deixara de auferir no interregno em que persistira a mora, pois deixara de dele fruir diretamente ou auferir os frutos civis que podia gerar desde a entrega.
6. Encerrando o contrato entabulado entre promissária adquirente de imóvel para fruição própria e a construtora e incorporadora que encartara a qualidade de promitente vendedora relação de consumo, as disposições que modulam a relação negocial devem ser interpretadas e moduladas de conformidade com a natureza que ostentam, viabilizando a infirmação ou modulação de dispositivos excessivos que afetam o objeto e equilíbrio contratual ou ensejem obrigações abusivas ou iníquas, não se afigurando viável, contudo, que, conquanto devida a composição dos lucros cessantes que deixaram de ser auferidos pela adquirente no período da mora, sejam mensurados mediante subversão da cláusula penal convencionada ao invés de serem aferidos segundo os locativos possíveis de serem gerados pelo apartamento.
7. Conquanto viável a inversão da cláusula penal estabelecida em desfavor da consumidora para a hipótese de inadimplemento contratual, aferido que a medida implicaria desequilíbrio negocial, pois a composição alcançaria montante expressivo, notadamente porque a disposição fora prevista para a situação em que a adquirente viesse a ocupar o imóvel, como primeira moradora, e, em seguida, o contrato viesse a ser resolvido, havendo sido assegurado à consumidora a composição dos lucros cessantes que deixara de auferir segundo os parâmetros vigorantes, pois deverão ser mensurados em ponderação com o valor do aluguer de imóvel similar, não se afigura legítimo que, de forma a se alcançar composição superior, haja subversão da vontade contratualmente estabelecida.
8. Em se tratando de edifício novo, o promitente comprador, adquirindo o apartamento nele inserido, somente é passível de ser responsabilizado pelas parcelas condominiais geradas pelo imóvel após a efetiva transmissão da sua posse direta, o que é configurado com a entrega das chaves pela construtora, à medida que antes da assunção da posse direta a construtora e incorporadora, detendo a qualidade de titular do domínio e de possuidora, é quem está enlaçada à obrigação de suportar as taxas geradas pelo imóvel que construíra e prometera à venda.
9. Exigidas da adquirente parcelas condominiais reservadas à construtora e incorporadora, pois geradas antes da conclusão e entrega do apartamento, o vertido compreende-se como dano emergente que sofrera, assistindo-lhe o direito de ser contemplada com o reembolso do dispendido, devidamente atualizado, na forma simples, à medida em que, a par de não ter havido cobrança por parte da vendedora, os importes correlatos foram direcionados ao condomínio, tornando inviável que a composição do desfalque havido seja realizado na forma dobrada ante a ausência dos pressupostos necessários para aplicação dessa sanção (CC, art. 402; CDC, art. 42, parágrafo único).
10. Defluindo do balanço entre o que fora postulado e o que fora acolhido que as partes restaram sucumbentes em proporções iguais por se afinarem o êxito e sucumbência experimentados, o rateio das verbas de sucumbência encerra imperativo consoante os regulamentos da sucumbência (CPC, art. 86).
11. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.